Tribunal: TJMT
Processo: 1051025-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051025-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 001.350.091-03 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1051025-49.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
ANA CLÁUDIA AUGUSTA DA SILVA.

DATA DE JULGAMENTO:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS POR PROFESSORES. NULIDADE DECLARADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, com a consequente condenação ao pagamento de valores devidos a título de FGTS referentes ao período de 18/9/2018 a 20/12/2019, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios conforme remuneração da caderneta de poupança, aplicando-se a Taxa SELIC a partir de 9/12/2022, em observância à EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a validade das contratações temporárias realizadas sob o regime da Lei Complementar Estadual no 600/2017; (ii) verificar a ocorrência de irregularidades em razão do prazo de duração dos contratos; (iii) definir a incidência de obrigações decorrentes da nulidade dos contratos, com destaque para o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 prevê que contratações temporárias no âmbito estadual devem observar o prazo máximo de 12 meses, admitindo-se prorrogação por igual período apenas em hipóteses expressamente autorizadas.

As fichas financeiras da parte reclamante demonstram a continuidade da relação contratual entre 8/2015 e 12/2019, perfazendo um período total de 53 meses de vínculo, em desacordo com os limites legais previstos pela LCE no 600/2017.

A nulidade do contrato celebrado com violação do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, não afasta o direito da parte autora ao recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A sentença de primeiro grau fundamenta-se em legislação específica e nos documentos acostados aos autos, não havendo elementos que justifiquem a sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo não encontra respaldo no art. 43 da Lei no 9.099/1995, ante a inexistência de risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contratações temporárias em desacordo com os limites de prazo previstos na LCE no 600/2017 são nulas.

A nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

É inaplicável o efeito suspensivo em recurso interposto no âmbito da Lei no 9.099/1995, salvo comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; LCE no 600/2017, arts. 2o, IV, "b", e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43, caput, 46 e 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no id. 255004671, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A referida decisão condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à razão de 8% sobre a remuneração bruta, referente ao período de 18/9/2018 a 20/12/2019, não afetado pela prescrição.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem observar a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, aplicando-se, a partir de 9/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Nas razões recursais, o reclamado sustenta que a contratação temporária é válida, pois atendeu aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 600/17.

Afirma que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram firmados por meio de processos seletivos distintos, afastando-se, assim, a alegação de nulidade dos contratos.

Argumenta, ainda, que, durante o período não prescrito, a contratação da reclamante não extrapolou o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação vigente à época.

O recurso também destaca que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (id. 255004677).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não se configura a hipótese delineada no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou suas Cédulas C, referentes aos anos de 2018 a 2020, cópias do Diário Oficial e suas fichas financeiras (ids. 255004662/255004667), demonstrando que laborou nos períodos de 2/2011 a 12/2012; 2/2014 a 3/2014; e 8/2015 a 12/2019,
desconsiderando o período de férias escolares
.

No caso em tela, apesar de existirem lapsos temporais superiores a 6 meses entre o primeiro vínculo e o segundo, bem como entre o final do segundo contrato e o terceiro, caracterizando novos vínculos, a reclamante laborou de forma contínua entre 8/2015 e 12/2019.

Dessa forma, desconsiderando os intervalos supramencionados,
observa-se que o período de contratações contínuas totaliza 53 (cinquenta e três) meses
.

Sobre o tema, houve regulamentação no âmbito estadual pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que dispõe sobre contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso e prevê o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para essa modalidade de contrato.

Conforme elucidado pela sentença recorrida e com base nas fichas financeiras apresentadas, ficou comprovado que houve irregularidades na contratação da demandante.

A LCE no 600/2017,
aplicável ao caso
, em sua redação original, previa:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

IV - admissão de
professores substitutos
ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
(grifei).

Acerca do tema, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário
” (grifei).

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025